Tribunal: TJDFT
Processo: 0736559-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736559-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: LUIZ GONZAGA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo de Repactuação de Dívidas no 0729893-65.2024.8.07.0007, designou administrador judicial, inverteu o ônus da prova e determino a relação do pagamento dos honorários periciais pelos credores. O agravante sustenta que a decisão impugnada teria afrontado diretamente o §3o do art. 104-B do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/2021, que trata do superendividamento. Segundo esse dispositivo, a nomeação de administrador judicial para elaboração de plano de pagamento não poderia implicar qualquer ônus financeiro às partes. Assim, ao determinar que os réus arquem com os honorários periciais, o juízo a quo teria desrespeitado norma expressa, impondo ao banco agravante obrigação que a legislação especial vedaria. O agravante também invoca o princípio da legalidade, previsto no art. 5o, II, da Constituição Federal, para sustentar que não poderia ser compelido a suportar despesas processuais não previstas em lei. A imposição de pagamento dos honorários periciais, sem respaldo legal específico, configuraria criação indevida de obrigação processual, em descompasso com o ordenamento jurídico vigente. O agravante reforça que a legislação aplicável ao superendividamento vedaria expressamente tal ônus. Subsidiariamente, o agravante argumenta que a decisão também violaria o princípio da causalidade, previsto no art. 85, §2o, do CPC. A produção da prova pericial teria sido requerida exclusivamente pela parte agravada, sendo que o banco agravante não teria solicitado a perícia nem demonstrado resistência injustificada à repactuação das dívidas. Assim, a imposição genérica de rateio dos honorários entre os réus não observaria a origem do pedido e contrariaria a lógica de distribuição dos encargos processuais, que deveria recair sobre quem deu causa à produção da prova. Ainda no campo subsidiário, o agravante sustenta que, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, não poderia ser responsabilizado pelas despesas da perícia, pois não teria dado causa à sua produção. A parte agravada, ao requerer a repactuação das dívidas e a realização da perícia, seria a única responsável pela necessidade da prova técnica, devendo, portanto, arcar com os respectivos custos. Alega que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo recursal. Postula pelo conhecimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento com a reforma da decisão combatida para determinar que os custos da perícia não sejam suportados pelas partes, especialmente pelos réus. Subsidiariamente, requer seja a parte agravada a responsabilizada apelo pagamento dos honorários. Preparo recolhido (ID 75670917). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada (ID 246289664 da origem): Retifique-se a classe da ação para Repactuação de Dívidas. Ante a ausência de conciliação entre as partes, determino a instauração do processo por Superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas. Nesta fase, desde logo, intimo a autora a, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indicar todos os demais credores que porventura ainda não estejam indicados nos autos, discriminar as dívidas e apresentar cópia dos contratos de empréstimo e outros documentos que estiverem em seu poder. Para tanto, intime-se o administrador judicial, profissional da contábil, Dr. Roberto do Vale Barros, com endereço conhecido da serventia, para apresentar sua proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Os honorários deverão ser considerados com fundamento na quantidade de réus, notadamente para que cada um se comprometa com o pagamento da parte a que lhe compete. Em sequência, as partes serão intimadas a se manifestar a respeito da proposta e ainda indicar eventuais causas de suspeição e impedimento do administrador. Nesta oportunidade, deverão apresentar cópias dos contratos que porventura ainda não estejam nos autos e a planilha de evolução do saldo devedor atualizada até a presente data, de todas as dívidas. Inverto o ônus da prova a fim de imputar às partes rés a obrigação de pagar os honorários periciais, devendo haver a divisão para cada credor na mesma proporção. Caso algum deixe de pagar a parte que lhe compete, a perícia abrangerá apenas os credores que realizaram o pagamento dos honorários. O juízo, assim, determinará a redução aleatória dos encargos, a depender das características da dívida e sugestão de pagamento apresentada pela parte autora, não podendo a parte contrária questionar a correção do valor, em razão da inércia. Esclareço, neste ponto, que ainda que lei fale em não se oneras as partes, esta regra merece temporização. Isso porque, pensando do ponto de vista prático, a própria lei fala na nomeação de um técnico para a realização dos cálculos, sendo de fato importante, haja vista que o Juízo não detém conhecimento contábil para o oferecimento do plano, nem mesmo este Tribunal dispõe de corpo técnico a disposição do Juízo para análise desses dados. À vista disso, por observar que a instituição financeira é a parte que detém maior condição econômica, técnica e jurídica da relação de consumo, ela quem deverá suportar os ônus da realização da perícia. Após a anuência à proposta e depósito dos honorários, o administrador será intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresentar sugestão de plano de pagamento que contemple medida de temporização ou atenuação de encargos, podendo propor a dilatação dos prazos de pagamento e de redução de encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida, nos termos do inciso I, do parágrafo quarto, do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Anoto ainda, em referência ao caput do artigo 104-A, que a condição de pagamento deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, que deverá ser de, aproximadamente, 40% da renda líquida atual. Desde logo, alerto que não será publicado o valor previsto no decreto n.o 11.567/2023, porquanto esse Juízo entende que há uma inconstitucionalidade material no dispositivo, por não observar o princípio da isonomia. Reforço que tendo sido previsto no valor fixo, a título de mínimo existencial, o ato normativo deixa de observar as particularidades e necessidades individuais de cada devedor, ferindo, portanto, o mencionado princípio constitucional. O perito deverá apresentar sugestões de acordo com a redução dos percentuais de juros remuneratórios em que haja possibilidade de pagamento das parcelas no prazo limite previsto em lei. Sugerido o plano pelo administrador, a proposta será avaliada, primeiramente pelo Juízo e, em sequência, pelas partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis. Depois, o Juízo, considerando todas as informações e alegações produzidas nos autos, decidirá, em sentença, acerca do plano compulsório a ser fixado às partes. Ao final, esse Juízo alerta que será elaborado o plano judicial compulsório, que implicará na redução de encargos da dívida e que, pela lógica, deverá ser cumprido pelas partes envolvidas. Intimem-se. (grifos do original) Verifica-se que a decisão agravada determinou a produção de prova técnico-contábil, com a finalidade de revisar e integrar contratos e acordos de repactuação de dívidas, nomeando perito judicial para elaboração de plano de pagamento compulsório. Consta, ainda, que o Juízo a quo atribuiu aos réus/credores o custeio dos honorários periciais, rateando-os entre eles, sob pena de lhes serem aplicadas condições menos vantajosas no plano judicial caso não realizassem o depósito. Ocorre que tal decisão não se coaduna com a disciplina normativa aplicável ao caso. De um lado, é certo que o Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que as despesas processuais são adiantadas pelas partes, cabendo àquela que requereu a prova arcar com a remuneração do perito, ou rateá-la quando determinada de ofício: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. O STJ, inclusive, firmou entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova não implica a transferência da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, inexistindo obrigatoriedade de que o fornecedor arque com prova não requerida por ele. Veja-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PERÍCIA. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.473.670/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019.) (grifei) Contudo, tratando-se de processo de superendividamento, aplica-se norma especial de natureza consumerista, introduzida pela Lei no 14.181/2021. Dispõe o art. 104-B, § 3o, do CDC: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. Como se vê, o juiz poderá nomear administrador judicial para análise dos contratos e elaboração de plano compulsório, desde que isso não onere as partes. A intenção do legislador foi a de impedir que, em um procedimento destinado a resguardar o mínimo existencial do consumidor, se transfiram a ele, ou mesmo aos credores, encargos adicionais que inviabilizem a efetividade da repactuação. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, em cartilha sobre superendividamento, sugestiona que os fundos públicos devam arcar com as despesas do administrador e peritos, tendo em vista que tais despesas não podem onerar as partes. Veja-se: Caso necessária, terá seguimento a instrução, ou terceira fase, antes da eventual integração das lacunas em decorrência de abusividades. Nesta etapa, há possibilidade de indicar administrador judicial, ou seja, um profissional apto a esmiuçar as disposições contratuais, indicar os juros, encargos, forma de cálculo, a fim de auxiliar na elaboração do plano compulsório. Cumpre destacar que núcleos ou mesmo os CEJUSCs podem promover convênios com Institutos de Ensino Superior e Faculdades, de forma a integrar conhecimentos nesta fase. Outrossim, os fundos a que se refere o artigo 13 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e os fundos públicos podem ser utilizados para ajudar nas despesas do administrador e peritos, uma vez que tais despesas não podem onerar as partes (art. 104, § 3o, do CDC). (disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf; pág. 24; acesso em 8 set. 2025) De igual modo, a Nota Técnica n. 12/2024 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF) considerou o seguinte: Essa problemática foi objeto de discussões e estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho, o qual, tendo por base principalmente a Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor, publicada pelo CNJ, optou por sugerir que fossem realizados convênios com instituições de ensino superior e faculdades, com a finalidade de nomeação de administradores ou peritos. Ademais, caso o autor seja beneficiário da justiça gratuita, poderá haver a nomeação desses profissionais mediante o custeio nos termos da Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016 (disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas/nota-tecnica-12-superendividamento-publicada-18_6_24.pdf/view; pág. 53; acesso em 8 set. 2025) Nesse mesmo sentido, se posiciona a jurisprudência deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO ATRIBUÍDO AOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE ONERAR AS PARTES. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o Juízo poderá nomear administrador judicial para tratamento das dívidas, com análise dos contratos para sanar possíveis abusividades e a confecção de um plano de pagamento, desde que não onere as partes. 2. Em se tratando de repactuação de dívidas, a norma consumerista é clara em vedar a oneração das partes com o pagamento de despesas do administrador judicial, o que é razoável, considerando o esgotamento financeiro do devedor e os ônus da inadimplência já suportados pelos credores. 3. Diante da ausência de regulamentação que permita a utilização de determinado fundo destinado a cobrir despesas do administrador judicial em processo de superendividamento e seguindo orientação constante de cartilha do CIJDF, revela-se razoável que o Tribunal de Justiça arque com as despesas, nos termos do que dispõe a Portaria Conjunta 116 de 08 de agosto de 2024 (que revogou a Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), evitando-se a oneração das partes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1950455, 0737682-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: Invalid date.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. INSTAURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO ATRIBUÍDO AOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE ONERAR AS PARTES. DECISÃO REFORMADA. 1. A inversão do ônus probatório não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95, caput, do CPC, a fim de obrigar o fornecedor ao pagamento dos honorários de uma perícia que não requereu, embora deva arcar com as consequências da não produção da prova. 2. Ademais, cuidando-se de processo por superendividamento, instaurado para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, é possível a nomeação de administrador pelo juiz, desde que isso não onere as partes (art. 104-B, § 3o, do CDC). A norma consumerista visa impedir que a nomeação de um administrador ou intermediador judicial onere as partes, o que é justificável e razoável, tendo em vista o esgotamento financeiro do devedor e os ônus da inadimplência já suportados pelos credores. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1914565, 0721967-54.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Portanto, embora o regime processual comum imponha às partes o adiantamento das despesas periciais, a legislação especial consumerista excepciona essa regra, justamente para assegurar a viabilidade do procedimento de superendividamento. Dessa forma, revela-se incompatível a exigência de que os credores suportem os honorários do perito judicial. Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, consistente na possibilidade de imposição ao agravante de pagamento dos honorários periciais do administrador nomeado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2025 20:01:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador